Tribunal: TJPA
Processo: 0800392-40.2020.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800392-40.2020.8.14.0130

APELANTE: IRACI DE SOUSA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0800392-40.2020.8.14.0130

APELANTE:
IRACI DE SOUSA COSTA

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, QUE A PARTE NEGA TER CELEBRADO. CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE JUNTADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Volta-se a

consumidora apelante contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos contidos em inicial, declarando como devidas as cobranças decorrentes do empréstimo consignado, que nega ter celebrado.

II – Em análise aos autos, verifica-se que a instituição financeira recorrente comprovou a legalidade da contratação impugnada (contestação e documentos). É o que se observa dos autos, posto

que o contrato questionado foi devidamente acostado aos autos, no qual observa-se

a digital da autora, assinatura a rogo e de mais duas testemunhas, - cumprindo os requisitos legais - e comprovante de ordem de pagamento, demonstrando a disponibilização

dos valores, além de cópia de documentos pessoais de todos os envolvidos na celebração.

III- Sendo a contratação revestida das formalidades legais, com comprovação da disponibilização dos valores contratados, deve ser reconhecida a validade da celebração.

IV – Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença de improcedência em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0800392-40.2020.8.14.0130

APELANTE:
IRACI DE SOUSA COSTA

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

R E L A T Ó R I O
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Iraci de Sousa Costa
, inconformada com a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS,
proposta em face de
BANCO BRADESCO S.A,
julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Aduz a parte autora, ora apelante, na inicial (ID n° 5559628), que é aposentada pelo INSS, e percebendo descontos em seu benefício, tomou conhecimento de que foi realizado indevidamente empréstimo sob o número de contrato 013502567
em 01/06/2015, no valor de R$ 693,78 (seiscentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos) dividido em 72 parcelas no valor de R$ 19,10 (dezenove reais e dez centavos).

Afirma a autora, que o banco teria agido de forma fraudulenta, celebrando contrato de empréstimo sem o seu conhecimento, afrontando seus direitos básicos como consumidora, em especial por estabelecer desvantagem manifestamente excessiva, em clara violação ao dever de informação insculpido no art. 52 do CDC. Impõe-se, então, reconhecer a nulidade do negócio jurídico em questão, com o consequente retorno das partes ao seu status quo ante.

Requer, ao final, a devolução em dobro de todos os valores descontados referentes à operação bancária indicada, bem como a declaração de inexistência da relação jurídica e indenização pelos danos morais sofridos.

Foi apresentada contestação (ID 5559651) pela requerida, que alega absoluta regularidade da contratação, e junta documentos. Requer a improcedência da ação.

Réplica apresentada pela parte autora (ID 5559661).

Sentenciado o feito (ID5559661), o magistrado de piso considerou suficientemente provada a contratação questionada pela autora, de modo que JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.

Interposto recurso de apelação pela parte autora (ID 5559674) , esta reafirma os argumentos contidos na inicial, sustentando que não solicitou o empréstimo questionado, tendo sido vítima de movimentação fraudulenta por parte da instituição bancária. Refere
ainda que o banco
não apresentou provas aptas a demonstrar a regularidade da contratação, alegando a existência de rasura no contrato apresentado. Requereu por fim

a reforma

da sentença, com a consequente procedência dos pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 5583304).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0800392-40.2020.8.14.0130

APELANTE:
IRACI DE SOUSA COSTA

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse contexto, estendo o benefício da justiça gratuita concedido em piso.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, de forma a declarar a existência do débito cerne do litígio.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão da apelante não merece prosperar.

Primeiramente, verifica-se que a instituição financeira recorrente comprovou de a legalidade da contratação impugnada (contestação e documentos). É o que se observa dos autos, dado que o contrato questionado foi devidamente acostado aos autos, com a digital da autora, assinatura a rogo e de mais duas testemunhas, cumprindo os requisitos legais, ademais, o banco apelado demonstrou que houve a
demonstração de

que houve a disponibilidade do valor do empréstimo por meio de ordem de pagamento (ID 5559651 – pág 03).

Cumpre registrar

que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pela apelante, facilmente esta poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo em questão, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Considerando os termos contratuais, bem observou a sentença recorrida que:

(...)
De acordo com o documento id 22884793, o Requerido juntou contrato de realização de contrato consignado entre as partes, inclusive com a assinatura da realizado pela parte autora. No ponto, vale registrar que o contrato foi assinado a rogo com duas testemunhas, o que evidencia a sua legalidade. Outrossim, o documento apresentado contém as identificações pessoais da Requerente, como se verifica analisado o RG e o CPF da Requerente.

Mas não é só. Analisando o extrato bancário id 21116982 - Pág. 1, documento juntado pelo próprio Requerente, verifico que a Requerente é uma contumaz tomadora de empréstimos consignados, já que recebeu diversos créditos em sua conta corrente, o que afasta a verossimilhança das alegações.(...)

Nesse sentido, vejamos o julgado :

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA ANALFABETA. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO A ROGO E COM DUAS TESTEMUNHAS. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.

INEXISTÊNCIA DE FRAUDE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. A jurisprudência pátria também tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas.
3.
In casu
, considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado a rogo de terceiro, mediante subscrição de duas testemunhas, juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes. Manutenção da sentença de improcedência que se impõe.4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801326-11.2020.8.14.0061 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/2023 ).grifei.

Desta feita, e a luz de todo o exposto, considerando pela legalidade das contratações questionadas e pela ausência de comprovação de dolo ilícito no ajuizamento da ação, não merece reforma a sentença de piso.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença de piso ser mantida em todos os aspectos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024